Tribunal: STF
Processo: RE 1059243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA LIMITAR. EXAME DE CONDUTA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO PRESENÇA DE INDICATIVOS CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS EDITALÍCIOS DO CERTAME. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. a) A “investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade e, no caso de candidatos ao ingresso na carreira Policial militar no Estado do Paraná, estão em consonância com a legislação pátria. b) O objetivo do exame de conduta é aferir a existência, ou não, de “bons antecedentes” (lato senso), e busca informar se o candidato merece, ou não a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante de cargo ou emprego públicos. c) Não pode o judiciário se substituir à Banca Examinadora da Conduta Social dos candidatos ao cargo de policial militar, mormente quando a Banca observa os critérios previstos em Edital para o julgamento de contraindicação de candidato, não havendo que se falar em aplicação, mecânica e cega, desvinculada dos elementos fáticos do caso concreto, do princípio constitucional da presunção de inocência (ou da não culpabilidade). 2) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO (CONHECIDO DE OFÍCIO) PREJUDICADO” (eDOC 8, ID: 2e909292, p.2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se flagrante a ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência em razão da sua não aprovação do concurso para provimento ao cargo de Soldado Policial Militar e Soldado Bombeiro da Polícia Militar do Estado do Paraná, em razão da contraindicação pela banca examinadora, dada a existência de antecedentes criminais contra o candidato.



    Sustenta-se que [v]iola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a exclusão de candidato de concurso público que reponde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória (eDOC 13, ID: 6d5edada, p. 12).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para que lhe seja garantida a sua investidura no cargo público.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 22 da repercussão geral (eDOC 2), o Tribunal de origem consignou que o acórdão impugnado não destoa do precedente indicado (eDOC 9 – ID: 1fd1dd64).



    Ato contínuo, em razão da orientação seguida pelo Tribunal, foi proposta a Reclamação nº 54.292, de minha relatoria, no bojo da qual se alegou a ofensa ao que decidido no tema 22 da repercussão geral e se requereu a cassação do acórdão impugnado.



    Julgada procedente a reclamação mencionada, os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem, tendo sido realizado novo julgamento, conforme acórdão assim ementado:  



    “1) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO CASSADO COM DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO E OBSERVÂNCIA DO TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. a) Na análise do Juízo de Conformidade, esta 5ª Câmara Cível expôs o motivo pelo qual o Tema nº 22 é inaplicável ao caso, notadamente em razão da gravidade das acusações e incompatibilidade com o exercício do cargo de Policial Militar, configurando, pois, situação excepcionalíssima, que admite a exigência de requisitos mais rigorosos. b) Não obstante, em 05/09/2022, o Supremo Tribunal Federal apreciou a Reclamação Constitucional nº 54.292 (impetrada por ROBERTO PARIZOTTO LOPES em face daquele acórdão), dando-lhe procedência, “a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte no Tema 22 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF).”. c) Assim, embora mantenha o posicionamento já exposto, é caso de negar provimento ao Apelo do ESTADO DO PARANÁ, e manter a sentença que, em 31/07/2015, concedeu a segurança, por considerar ilegal o ato administrativo de exclusão do Concurso. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 10 – ID: 1e46a014, p. 3-4)  



    Interpostos recursos internos contra o acórdão e tendo em vista a controvérsia relevante quanto à correta aplicação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário foi admitido e remetidos os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a natureza do cargo para o qual prestado concurso, pertencente a órgão de segurança pública, justifica a excepcionalidade da consideração de procedimentos não transitados em julgados como fundamento para a desclassificação do candidato do concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como é cediço, o Exame de Pesquisa Social se configura em investigação sobre a existência, ou não, de “boa conduta social” do candidato que vai ao encontro do princípio da moralidade administrativa, expressamente positivado no art. 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988, e, ainda, em investigação de “boa conduta social” para a atividade Policial Militar. Deduz-se, daí, que eventuais deslizes de conduta podem ou não ser relevantes para que o candidato seja recomendado na fase de exame social.



    No caso dos autos, o Apelado foi noticiado no Boletim de Ocorrência nº 221909/2013, de 05.03.2013, por Miguel Roque de Bastiani (...)



    Além disso, no Boletim de Ocorrência nº 1072635/2012, de 26.11.2012 (...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude de existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, esse entendimento não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, como é o caso.



    (...)



    Com efeito, a questão não pode ser resolvida com uma aplicação mecânica do princípio da presunção da inocência, descurando-se dos elementos fáticos presentes no caso concreto, bem assim a avaliação que licitamente cabe à Banca Examinadora realizar.



    Como bem pontuou o Apelante em suas razões, não pode o magistrado substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao importante cargo de policial militar, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo público.



    (...)



    Nesse contexto, impõe-se reconhecer a legalidade da exclusão do Apelado do Concurso Público da Polícia Militar, na fase de exame de conduta, pois razoável, pertinente, e em consonância com o Edital do concurso, não havendo que se falar em violação do princípio da presunção de inocência” (eDOC 8, ID: 2e909292, p. 14-18)  



 Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



 Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Na espécie, no entanto, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa tão somente em razão da existência, em seu nome, de registros de ocorrências policiais que não culminaram na abertura de inquérito policial ou ação penal.



    Destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900(Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 43482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.02.2021 – grifo nosso)  



    Tendo em vista que a eliminação do candidato do certame ocorreu unicamente em razão da existência de registros de ocorrências policiais que não culminaram na abertura de inquérito policial ou ação penal, entendo que a eliminação do candidato do certamente implica em desrespeito ao decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 10 – ID: 1e46a014), após o julgamento da reclamação e determinação de novo julgamento, não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente